Tribunal: TJSP
Processo: 1092794-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado – Suficiência das provas produzidas – Mérito – TOI não apresentado – Convocação para perícia não comprovada – Divergências de nome e CNPJ no documento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Julgamento antecipado – Suficiência das provas produzidas – Mérito – TOI não apresentado – Convocação para perícia não comprovada – Divergências de nome e CNPJ no documento que acompanha o medidor de energia – Avaliação técnica dúbia – Procedimento administrativo viciado - Inobservância das regras do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa não observados – Violação ao art. 5o, LV da CF – Histórico de consumo não apresentado – Variação de consumo por defeito do relógio medidor não demonstrada – Inexigibilidade do débito corretamente declarada – Negativação indevida – Dano moral não caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica – Interpretação da Súmula STJ 227 – Indenização desconstituída – Decaimento recíproco – Repartição dos honorários com arbitramento de valor mínimo - Sentença modificada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092794-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado B.F. KHOURI PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1092794-53.2019.8.26.0100
Apelante (s): Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado (a, s): B. F. Khouri Participações Ltda.
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Tamara Hochgreb Matos
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14141
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização
por danos morais
Sentença de procedência
Preliminar

Cerceamento de defesa Rejeição Julgamento antecipado
Suficiência das provas produzidas Mérito TOI não apresentado
Convocação para perícia não comprovada Divergências de
nome e CNPJ no documento que acompanha o medidor de energia
Avaliação técnica dúbia Procedimento administrativo viciado -
Inobservância das regras do art. 129 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Princípios constitucionais do contraditório e ampla
defesa não observados Violação ao art. 5o, LV da CF Histórico
de consumo não apresentado Variação de consumo por defeito
do relógio medidor não demonstrada Inexigibilidade do débito
corretamente declarada Negativação indevida Dano moral não
caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à honra
objetiva da pessoa jurídica Interpretação da Súmula STJ 227
Indenização desconstituída Decaimento recíproco Repartição
dos honorários com arbitramento de valor mínimo - Sentença
modificada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 150/154, proferida em 13/03/2020, de relatório adotado, que julgou procedente a ação,
e declarou inexigível cobrança referente ao consumo da instalação no BTE0015607,
tornando definitiva a liminar que determinou a baixa do apontamento em órgão de restrição
ao crédito, e condenou a ré a indenizar a autora no valor de R$ 9.980,00 pelos danos
morais suportados, além de arcar com custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo da ré (fls. 163/182) arguindo, preliminarmente, cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
de defesa em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão
da não realização de prova pericial. E, no mérito, alegando, em síntese, que a cobrança foi
devida, haja vista a constatação de irregularidade no relógio medidor, tendo o valor sido
apurado em conformidade com a Resolução ANEEL 414/2010, e não há danos morais a
serem indenizados. Pede provimento do recurso para modificação da sentença ou,
alternativamente, minoração do valor da indenização.
Sem contrarrazões (fls. 189/207).
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
03/04/2020, é tempestiva e preparada (fls. 183/184).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida é de objeto simples (declaratória de inexistência
de débito), sendo desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial,
suficiente que é a prova documental, do que resulta correta a aplicação do CPC/2015,
artigo 355, I, que possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada
prova destinadas à formação da convicção.
Ademais, como afirmado pela própria concessionária recorrente, o
“relógio medidor de no 14140635, encontra-se alienado, portanto indisponível para
realização de perícia técnica direta” (fls. 141).
No mérito, trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de
indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 7.490,23, que se refere, segundo a apelada, ao consumo
apurado na instalação BTE 0015607, no período de 21/03/2014 a 20/06/2014, não
contabilizado pela avariação do medidor, pedindo ela também a baixa da inscrição de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
nome em órgão de proteção ao crédito, e indenização por danos morais.
A autora juntou relatórios de ocorrências extraídos junto ao SPC
Brasil, contrato de aluguel, e conta de consumo (fls. 20/34).
Alega a concessionária ré, em sede de contestação e apelação, que
em vistoria realizada no medidor referente à instalação BTE 0015607, de titularidade da
autora, restou constatada irregularidade (“display congelado”), e que após a regularização
do relógio medidor, procedeu levantamento dos valores que deixaram de ser pagos em
razão da ausência de medição do consumo, decorrente da avaria constatada; e, ausência de
provas da ocorrência de danos morais.
Apresentou a ré, ora apelante, telas sistêmicas, carta endereçada à
autora, “Protocolo de Carta de Comparecimento Avaria de medição”, planilha de cálculo,
e “Relatório de Avaliação Técnica RAT”, com fotografias do medidor (fls. 92/94 e
120/125).
Feito esse registro sobre as alegações e documentos apresentados
pelas partes, salutar ressaltar que na existência de indícios de irregularidades no relógio
medidor de consumo de energia elétrica, deve ser instaurado procedimento administrativo,
com observância do devido contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV da CF,
e art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Estabelece o art. 129, §1o, I da mencionada Resolução no 414/2010
da ANEEL que a concessionária deve “emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução”.
A concessionária requerida não comprovou a emissão do
documento em questão e nem a entrega de uma via do TOI à autora, como dispõe os
parágrafos segundo e terceiro do artigo retro referido.
E na carta de cobrança a fls. 92 consta TOI número 8039774,
enquanto que no RAT a fls. 120 o número do TOI é 8154421.
Estabelece o parágrafo sétimo do artigo 129 da mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
resolução que a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante
comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora da realização
da avaliação técnica, para que ele possa, caso queira, acompanhá-la pessoalmente ou por
meio de representante nomeado.
E, no caso concreto, não há prova da mencionada notificação
prévia, pois o “Protocolo de Carta de Comparecimento Avaria de medição” juntado a fls.
93 não está assinado por ninguém, obviamente por nenhum representante da empresa
requerente.
Nesse contexto, o “Relatório de Avaliação Técnica
RAT”,
realizado de forma unilateral, por si só, não basta para demonstração da irregularidade
alegada pela concessionária.
Ademais, pelas fotografias do relógio medidor encartado no “RAT”
a fls. 125, vê-se que o formulário manuscrito que acompanha o aparelho apresenta nome de
terceira empresa, como também o número do CNPJ não é o da tarifada, ora apelada.
A concessionária apelante também não apresentou histórico de
consumo da unidade consumidora, não restando demonstrado que após a substituição do
relógio medidor, cujo numeral também não informa, houve aumento do consumo de
energia.
O que se conclui é que o processo administrativo para apuração de
irregularidade é inválido, pois realizado de forma totalmente unilateral pela ré, em
flagrante violação ao artigo 5o, LV da constituição e ao artigo 129 da Resolução no
414/2010 da ANEEL.
Dessa forma, correta a declaração de inexigibilidade do débito, e
cancelamento da negativação.
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“ENERGIA ELÉTRICA - Pretensões declaratória de inexigibilidade de
débito e indenizatória do dano moral julgadas procedentes - Fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
imputada ao consumidor apurada em procedimento administrativo
irregular - Não observância do contraditório e da ampla defesa - Artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal - Ausência de perícia técnica
válida no medidor para comprovar a existência da suposta
irregularidade - Dano moral, porém, não caracterizado - Apelação
parcialmente provida” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1010304-41.2018.8.26.0477, Rel. Des. Sá Duarte, j. 13/05/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Fornecimento de energia elétrica -
Fraude no consumo - Laudo técnico produzido unilateralmente, sem a
presença de técnicos que pudessem acompanhar o processo
administrativo, possibilitando a defesa e a instauração do contraditório
- Peça informativa não conta com presunção de legitimidade, só
ostentada pelos “atos administrativos”, os que decorrem do princípio da
legalidade da Administração - Precedentes deste Tribunal - Prova
técnica para a apuração de fraude não realizada - Ré não comprovou
que a autora praticou irregularidade na medição do consumo - Débito
inexigível - Corte do fornecimento de energia elétrica para cobrança de
débitos pretéritos - Inviabilidade - Sentença mantida - Honorários
recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação” (TJSP, 20a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1003932-78.2019.8.26.0077, Rel. Des.
Álvaro Torres Júnior, j. 18/05/2020).
A caracterização do dano moral para pessoa jurídica exige que haja
reflexo concreto à sua honra objetiva, já que dano in re ipsa é próprio de pessoas físicas
por lhe atingir o íntimo.
Em decorrência, é do ônus probatório de pessoa jurídica
comprovação de prejuízo concreto à sua honra objetiva, consoante entendimento destacado
nos julgados que seguem:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 811, I, DO CPC/73. DANO
MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO E
BOM NOME. PROVA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. DIREITO DE RECORRER.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar: a) se a alegação de exercício
regular do direito de ação é capaz de afastar o dever de indenizar os
danos supostamente sofridos pela parte requerida em ação cautelar;
b) se o cumprimento de busca e apreensão é capaz de gerar abalo
moral à pessoa jurídica recorrida; e c) se o exercício do direito de
recorrer configura litigância de má-fé.
2. A responsabilidade civil do requerente pelos danos sofridos pelo
requerido, decorrentes da execução de medidas cautelares, é objetiva e
depende unicamente do posterior julgamento de improcedência do
pedido.
3. Por se tratar de responsabilidade objetiva, as alegações de exercício
regular do direito de ação ou de que o ajuizamento foi realizado de boa-
fé, com convicção acerca do cabimento da medida, não são capazes de
afastar o dever de indenizar.
4. Para que a execução da medida cautelar de busca e apreensão seja
capaz de causar dano moral indenizável à pessoa jurídica é preciso que
existam comprovadas ofensas à sua reputação, seu bom nome, no meio
comercial e social em que atua, ou seja, à sua honra objetiva, o que foi
verificado pelo Tribunal de origem, na espécie.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito da existência de
provas da ofensa à reputação do empreendimento comercial demandaria
o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal ou sem a alegação de qualquer
fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, mas sem evidente
intuito protelatório, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa,
a qual deve ser afastada, na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
8
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp
1.428.493/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
- Recurso especial interposto em 19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em
25/08/2016.
- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
- Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele
relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si
mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato
ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.
- Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo
patrimonial alegadamente sofrido pela recorrida.
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido”
(REsp 1.497.313/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS
MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA
JURÍDICA. AUSENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
9
- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em
18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.
- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por
se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.
- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência
no julgamento.
- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de
fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado
ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é
incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para
além daqueles de natureza material.
- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”.
(REsp 1.637.629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016) (g.)
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PROGRAMA JORNALÍSTICO. RÁDIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E
458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. HONRA
SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE
ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. OFENSA À
REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E
CALÚNIA. ANALOGIA.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
10
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e
458 do CPC/73.
3. Controverte-se, na presente hipótese, sobre a manifestação do
recorrente, em programa jornalístico do qual é âncora, ser capaz de
configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrida.
3. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui
honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse
aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que
atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima.
4. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade
de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de
qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a
honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos
certos que sejam ofensivos à reputação do ofendido. Aplicação
analógica das definições do Direito Penal.
5. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de
fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica
nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral
passível de indenização.
6. Recurso especial provido”. (REsp 1.573.594/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
14/11/2016).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO
INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA
JURÍDICA. SUMULA 385/STJ. LIMITE TEMPORAL.
- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por
se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa
natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
11
experiência no julgamento.
- Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando
pagamento ocorre em atraso.
- Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos
de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais.
Precedentes.
- Aplicação da Súmula 385/STJ é limitada temporalmente, nos termos
do § 1o do art. 43 do CDC.
- Recurso especial improvido”. (REsp 1.414.725/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe
14/11/2016) (g.)
Assim sendo, e em conformidade até com as amostras
jurisprudenciais acima colacionadas, sem prova efetiva de reflexo subjetivo negativo à
honra objetiva não há como reconhecer configurado dano moral passível de indenização,
razão pela qual, e por não demonstrado dano concreto pela parte ativa à sua honra objetiva,
é acolhido parcialmente o recurso da concessionária, seguindo desconstituída a condenação
por dano moral.
O recurso é parcialmente provido, e a sentença segue parcialmente
modificada.
O decaimento passa a ser o recíproco (NCPC, art. 86, “caput”),
cada parte arcando com custas e despesas processuais em proporção, além de honorários
advocatícios dos advogados da parte contrária, no valor de metade do resultante pelo
regime da sentença, no mínimo de R$ 1.000,00, valor este arbitrado para não se aviltar a
atividade da advocacia; é vedada compensação (art. 85, § 14).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092794-53.2019.8.26.0100 -Voto no 14141 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
12
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)